Tribunal: TJBA
Processo: 0000017-20.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000017-20.2018.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
WANEIDE PEREIRA CELESTINO DO NASCIMENTO

K

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL.
SENTENÇA
PENAL
. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO.
INSURGÊNCIA D
O ENTE PÚBLICO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AFASTAMENTO DA VERBA. INVIABILIDADE. DEVER ESTATAL.
REDUÇÃO DO MONTANTE
ARBITRA
DO. CABIMENTO.
VALOR
EXCESSIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, contra Sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ R$ 24.841,72, em favor de Defensora Dativa nomeada para exercer o patrocínio de Réu em Ação Penal relativa aos crimes de tráfico de drogas e respectiva associação, porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores. O Ente Público argui, preliminarmente, a desconsideração do grupo de trabalho do “júri itinerante”, organizado no âmbito da Defensoria Pública Estadual, e a inobservância ao Tema Repetitivo n.º 984 do STJ. No mérito, sustenta a nulidade da condenação por violação ao contraditório e à ampla defesa, a desnecessidade de nomeação de Defensor Dativo, a incompetência do Juízo Criminal para a fixação da verba e o excesso do importe arbitrado, postulando a anulação da Sentença ou, subsidiariamente, o afastamento ou a redução do montante arbitrado a título de honorários.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve inobservância ao grupo do “júri itinerante”, no âmbito da Defensoria Pública Estadual; (ii) se a nomeação de Defensor Dativo e a condenação do Ente Público ao pagamento de honorários, à míngua de prévia intervenção na lide, ofendem os princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) se o Juízo Criminal é competente para fixar a verba honorária em favor do Defensor Dativo; e (iv) se o valor arbitrado se reputa excessivo, à luz das diretrizes do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não se cogita de inobservância à figura do “júri itinerante”, grupo instituído no âmbito da Defensoria Pública Estadual para atuação em julgamento popular, uma vez que esta Ação Penal versa sobre os crimes de tráfico de drogas e respectiva associação, porte ilegal de arma de fogo, receptação e corrupção de menores, estranhos ao procedimento do Júri. Ademais, a arguição de ofensa ao Tema Repetitivo n.º 984 do STJ confunde-se com o próprio mérito recursal, porquanto relacionada ao afirmado excesso da verba honorária fixada na origem. Portanto, rejeitam-se ambas as preliminares suscitadas.

4. A nomeação de Defensor Dativo e decorrente condenação do Estado ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios encontram respaldo no art. 5.º da Lei n.º 1.060/1950 e art. 22, § 1.º, da Lei n.º 8.906/1994 (EAOAB), bem como no dever estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (art. 5.º, inciso LXXIV, da CF), não sendo exigida a prévia integração do Ente Público à persecução penal para efeito de formação e validade do título executivo, sem a ocorrência de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

5. A designação do Defensor Dativo é cabível quando a Defensoria Pública, conquanto existente no Estado, não dispunha de membro em atuação no foro da causa, panorama a justificar a providência em tela para viabilizar o direito fundamental do Acusado à defesa técnica.

6. Reputa-se plenamente legítima a fixação dos honorários advocatícios pelo próprio Juízo Criminal, conforme exegese do art. 22, § 1.º, do EAOAB, pois o Magistrado da causa possui melhor condição para aquilatar o labor e a diligência empregados pelo Defensor Dativo.

7. O arbitramento de honorários de Defensor Dativo em matéria penal não se encontra vinculado aos valores indicados em tabelas elaboradas pela OAB, devendo, em vez disso, refletir o labor efetivamente desenvolvido pelo Advogado (Tema Repetitivo n.º 984 do STJ).

8. O valor de R$ 24.841,72, fixado na origem, revela-se excessivo e desproporcional ao trabalho concretamente desempenhado pela Defensora Dativa, que se restringiu ao oferecimento de Resposta à Acusação, sem arguição de preliminares ou arrolamento de testemunhas defensivas, e à participação em audiência única de instrução, deixando, contudo, de apresentar Alegações Finais, embora regularmente intimada para tanto. Assim, em convergência com as diretrizes firmadas no Tema Repetitivo n.º 984 do STJ, é devida a redução dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e, rejeitadas as preliminares, parcialmente provido, para reduzir a verba honorária ao patamar de R$ 3.000,00.

Teses de julgamento:

1. A nomeação de Defensor Dativo e consequente condenação do Estado ao pagamento de respectivos honorários independem da prévia intervenção do Ente Público na lide, por força do dever estatal de fornecer assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, sem haver ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

2. O Juízo Criminal é competente para fixar honorários de Defensor Dativo em persecução penal, visto que melhor habilitado para aferir o labor e zelo do profissional.

3. O arbitramento de honorários de Defensor Dativo em matéria penal não se encontra vinculado aos valores indicados em tabelas elaboradas pela OAB, devendo, contudo, refletir o trabalho efetivamente desenvolvido pelo Advogado, conforme Tema Repetitivo n.º 984 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, inciso LXXIV; Lei n.º 1.060/1950, art. 5.º; Lei n.º 8.906/1994, art. 22, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.º 984; STJ, 2.ª Turma, AgRg no REsp 1.537.336/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015TJBA, 2.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. 0000086-06.2017.8.05.0213, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0000017-20.2018.8.05.0154
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, sendo
Apelante
o
Estado da Bahia
, e
A
pel
ad
a
, a Advogada
Waneide Pereira Celestino do Nascimento
(OAB-BA n.º 47.158).

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação
e,
rejeitadas as preliminares,

dar
-lhe

parcial
provimento
,

para reduzir a verba honorária arbitrada na Sentença ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora